Tribunal: TJSP
Processo: 2006181-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos de convicção para a concessão da gratuidade. Precedentes. Indeferimento preservado.
AGRAVO DESPROVIDO.